Tribunal: TJSP
Processo: 2053315-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de mútuo verbal. Ação de cobrança. Cautelar antecedente. Busca e apreensão de provas existentes em computadores. Inadmissibilidade. Existência da relação jurídica que depende de prova produzida sob o crivo do contraditório. Tutela indeferida. Recurso desprovido.